Tribunal: TJDFT
Processo: 0714162-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO PARA INGRESSO COM EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CINCO ANOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREJUDICIAL REJEITADA. PRAZO PARA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA QUE CONDICIONA O PRAZO À DATA DO FINANCIAMENTO. NULIDADE. PRAZO DE TOLERÂNCIA. FIXAÇÃO EM 120 DIAS ÚTEIS. VALIDADE. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO EM 0,5%. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em julgamento do REsp no 1.273.643/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o prazo prescricional para o ingresso com as execuções individuais de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença. Prejudicial de prescrição rejeitada.
2. A previsão contratual que submete o prazo de entrega do imóvel a nova data que venha a ser fixada por ocasião do financiamento é abusiva, motivo pelo qual deve ser a nulidade pronunciada. Precedentes.
3. É válida a cláusula de tolerância que especifica o prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos para a entrega do imóvel.
4. No caso, a cláusula que estabeleceu o prazo de 120 (cento e vinte) dias úteis de tolerância na entrega de imóvel é válida, pois a sua aplicação resulta em prazo de 171 (cento e setenta e um) dias corridos, inferior ao admitido pela jurisprudência.
5. Os lucros cessantes devem ser fixados em patamar correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel no caso de atraso na sua entrega, salvo se produzida prova que demonstre que o valor de locação do bem era distinto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.